Tribunal: STF
Processo: ARE 1396176
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente para manter a sentença de pronúncia (eDOC 15, p. 1-10). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 18, p. 1-34), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao artigo 5º, inciso LVII; e 93, inciso IX, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 17, p. 1-32).



    O Vice-Presidente do TJ/CE, em juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 29, p. 1-5), de cujo dispositivo transcrevo:



    “ISSO POSTO,



    com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, e artigo 1.030, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, quanto ao TEMA 339 (tese firmada em repercussão geral), inadmitindo o restante da insurgência.” (eDOC 29, p. 5; grifos originais)



    O recurso especial também não foi admitido (eDOC 28, p. 1-6).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 31, p. 1-9) e do AREsp (eDOC 32, p. 1-9). 



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.153.878/CE (eDOC 39, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 42, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



     



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente